Tribunal: CARF
Processo: 11128.001056/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001056/2009-16
ACÓRDÃO
3001-003.049 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
DO RECURSO, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias judicial e
administrativa.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.049 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001056/2009-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Constatado que a decisão recorrida trata bem os fatos até aqui discutidos,
reproduzimos parcialmente seu relatório:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para aplicação de
penalidade pela prestação intempestiva de informação sobre carga transportada,
que apresenta a seguinte descrição de fatos:
Em 01/07/2008, a UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no
00.728.995/0001-01, apresentou pedido de retificação para o Conhecimento de
Carga eletrônico (CE) no 150805091465877, vinculado ao Manifesto eletrônico no
1508500744044, Escala 08000027796. A solicitação foi atendida pela fiscalização
em 03/07/2008;
O referido Conhecimento de Carga eletrônico foi emitido a partir do
Conhecimento de Carga KKLUHAM260458, informado pela referida agência
marítima, ora autuada;
A carga amparada pelos supracitados documentos eletrônicos havia sido
direcionada ao Porto de Santos pelo navio AMÉRICAS BRIDGE, em sua viagem
815S, que registrou atracação em 01/05/2008;
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos, as informações relativas
aos Conhecimentos de Carga eletrônicos deveriam ser prestadas até a data de
atracação do navio em porto nacional, a teor do artigo 22, combinado com o
artigo 50, ambos da IN RFB no 800/2007. Não obstante, após a atracação, a
retificação do CE também é motivo para aplicação de penalidade, a teor do artigo
64, § 4o, do Ato Declaratório Executivo COREP no 3, de 28 de março de 2008,
como ocorreu no caso em questão;
Assim sendo, coube à fiscalização lançar a multa prevista pelo artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei no 10.833/2003, resultando numa autuação no valor de R$ 5.000,00.

Intimada pela via postal do auto de infração em 06/03/2009 (fl. 29), a autuada
apresentou impugnação e documentos em 03/04/2009 (fls. 30 a 55). A unidade preparadora
considerou tempestiva a impugnação apresentada (fl. 56). A defesa alegou que:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.049 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001056/2009-16
3
Preliminar. Ilegitimidade passiva do agente marítimo. (...)
Da ausência de ilegalidade e da não tipificação (...)
Da denúncia espontânea. (...)
Do pedido.
Por fim, requereu a insubsistência da autuação, com a consequente anulação do
auto de infração.”
No recurso voluntário apresentado a recorrente alega:
1. Acolhimento da ilegitimidade da Recorrente, tornando nulo o lançamento
por erro na indicação do autuado;
2. Aduz que o “(...) Princípio da Legalidade estrita, (...) impede a
responsabilização do agente marítimo (...)”;
3. Inexistência
de
previsão
legal
para
autuação
por
retificações
Reconhecimento da decadência dos lançamentos anteriores a dez/2002;
4. Alega e argumenta pela inexistência de tipificação na norma para a conduta
da Recorrente;
5. Pede a reforma da decisão em virtude da denúncia espontânea;
6. Inexistência de embaraço ou impedimento à fiscalização; e
7. Solicita a aplicação os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em toda sua argumentação apresenta jurisprudência e doutrina para embasar suas
solicitações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe seu conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.
Por meio do Dossiê no 10265.366315/2022-83, fomos cientificados pela DEVAT08
da interposição da ação judicial no 5007338-72.2019.4.03.6104 pela contribuinte, onde requereu
"a anulação [...] do Processo Administrativo Fiscal no 11128.001056/2009-16, relativo ao Auto de
Infração no 0817800/005133/09".

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.049 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001056/2009-16
4
CONCLUSÃO
O recorrente protocolizou pedido junto à Justiça Federal, Seção Judiciária de São
Paulo, processo que recebeu o no 5007338-72.2019.4.03.6104, que trata de pedido de Anulação
de Débito Fiscal, em Processo Administrativo Fiscal.
Tendo em vista a propositura de ação judicial, cujo objeto é idêntico ao que está em
discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo que
não deve o presente Recurso Voluntário ser conhecido.
Tudo conforme a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nos termos do presente voto, não conheço do recurso voluntário, por aplicação da
súmula CARF no 1.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 262
DF CARF MF
Original